Tribunal: TJES
Processo: 5004979-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004979-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREUZA MARIA FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO: VIACAO SATELITE LTDA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PENSIONAMENTO VITALÍCIO – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DO PENSIONAMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
A possibilidade de recebimento da indenização por invalidez em pagamento único está regrado no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil. Observa-se, porém, que o dispositivo mencionado oferece duas opções ao ofendido. A primeira, descrita no
caput
, é receber uma pensão mensal correspondente ao valor do trabalho para o qual ficou incapacitado, ou ao prejuízo que sofreu. A segunda opção, conforme o parágrafo único, concede ao ofendido uma indenização que não corresponderá mais ao valor do salário do trabalho que ele exercia, mas que será determinada pelo juiz e paga de uma só vez, com o objetivo de compensar as perdas.

2.
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, a indenização em parcela única não seria simplesmente multiplicação do valor de uma pensão mensal pelo número de meses restantes de vida, eis que o dispositivo de lei preconiza que seria arbitrada pelo magistrado no processo de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise.

3.
Ademais,

“(...
)
O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.
(...) (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)

4.
À vista dessas considerações, o pagamento em parcela única pretendido pela recorrente implica na desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade.
Portanto, neste caso, analisando a situação concreta, não merece reforma a decisão recorrida, uma vez que o pedido de pagamento em cota única se refere à pensão de natureza vitalícia, que não tem estipulação de termo de cessação, razão pela qual, não se aplica a regra do parágrafo único do art. 950 do Código Civil.

5.
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

CREUZA MARIA FERNANDES DA SILVA

contra a r. decisão (ID 18971645) proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
e de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO,
indeferiu o pedido da recorrente de pagamento à indenização de pensão mensal vitalícia em parcela única.

Em suas razões recursais a agravante,
CREUZA MARIA FERNANDES DA SILVA,
aduz em suma, que:
(
1)
o acórdão da 2ª Câmara Cível
“deixou claro a possibilidade de a ora agravante exigir a indenização em parcela única, em observância ao disposto no art. 950, parágrafo único do CC.”
;
(
2)

“em relação à impossibilidade de previsão da data da morte da exequente, a utilização da tabela de expectativa de vida do IBGE se mostra viável e possível, sendo, inclusive, já utilizada por diversos tribunais
”
(fl. 0
3
);

(
3)

“
Portanto, levando em consideração a vontade da agravante e as condições econômicas da agravada, resta clarividente o direito da agravante em requerer o pagamento das parcelas vincendas do pensionamento em uma única parcela, o que foi feito desde a distribuição do cumprimento de sentença.”

Extrai-se dos autos que, na origem,
CREUZA MARIA FERNANDES DA SILVA,
ingressou com pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros e mora a partir do arbitramento e pensão vitalícia de 12,5% (doze virgula cinco por cento) do salário-mínimo vigente, com correção monetária e juros do evento danoso, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimadas, as requeridas apresentaram impugnação, e notadamente no ID 14061092 dos autos de origem, a requerida VIAÇÃO SATÉLITE afirmou a incorreção do cálculo da pensão vincenda, em razão de ter sido considerado como limite, oitenta e três anos.

Ao apreciar as impugnações, sobreveio a decisão recorrida, em que o magistrado salientou que:

(...) a parte demandada foi condenada ao pagamento de pensão mensal à parte exequente de maneira vitalícia, ou seja, até sua morte. Nessa esteira, o Acórdão em comento não abriu margem para questionamento acerca da data limítrofe para pagamento da pensão.

A exequente deverá receber mensalmente até sua morte. Destaco não haver que se falar em pagamento antecipado das parcelas vincendas tendo em vista ser impossível prever a data de sua morte. Assim, deve a quantia vincenda ser paga mês a mês, diretamente na conta corrente da parte exequente a ser informada nos autos, dispensando-se assim a necessidade de expedição de alvará judicial mensal.

Postas estas premissas, a
quaestio
recursal cinge-se em analisar a possibilidade da agravante perceber a integralidade da pensão vitalícia (parcelas vencidas e vincendas) de uma só vez, nos termos do parágrafo único, do artigo 950 do Código Civil.

Analisando detidamente os autos do processo de conhecimento, observo, do inteiro teor do acórdão que concedeu a pensão vitalícia à recorrente, constou que:

(...) Assim, a apelante tem direito a pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil, calculada proporcionalmente à depreciação sofrida (12,5%) e tendo como base de cálculo o salário-mínimo. A pensão mensal tem como marco inicial a data do acidente, e sofre correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação.
Faculto à recorrente exigir a indenização em parcela única, a ser calculada na fase de liquidação (art. 950, parágrafo único, do Código Civil).

De fato, a possibilidade de recebimento da indenização por invalidez em pagamento único está regrado no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Observa-se que o dispositivo mencionado oferece duas opções ao ofendido. A primeira, descrita no caput, é receber uma pensão mensal correspondente ao valor do trabalho para o qual ficou incapacitado, ou ao prejuízo que sofreu. A segunda opção, conforme o parágrafo único, concede ao ofendido uma indenização que não corresponderá mais ao valor do salário do trabalho que ele exercia, mas que será determinada pelo juiz e paga de uma só vez, com o objetivo de compensar as perdas.

Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, a indenização em parcela única não seria simplesmente multiplicação do valor de uma pensão mensal pelo número de meses restantes de vida, eis que o dispositivo de lei preconiza que seria arbitrada pelo magistrado no processo de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise.

Acentue-se que a pensão por invalidez, em princípio, é vitalícia, tornando impossível calcular o valor devido para pagamento em parcela única, pois não é possível saber por quanto tempo o beneficiário viverá.

Portanto, mesmo que a autora estabeleça um prazo limite para a pensão, não seria possível calcular o valor para pagamento em parcela única apenas multiplicando o valor de uma pensão mensal pelo número total de meses faltantes até atingir a idade mencionada, pois tal circunstância resultaria em enriquecimento indevido caso essa falecesse antes da idade mencionada, assim como representaria uma indenização inferior à devida caso ela sobrevivesse além das expectativas.

Anoto que, ainda que se utilize a expectativa de vida adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, pode ser que a vítima do acidente venha a falecer a qualquer momento ou que supere a perspectiva indicada em dados estatísticos, principalmente em decorrência dos avanços tecnológicos e dos novos conhecimentos da ciência médica.

As desvantagens e dificuldades de determinar um valor único a ser pago à vítima em função de sua incapacidade para o trabalho não escaparam à análise da doutrina e da jurisprudência:

É vedado esquecer ou desprezar o fato de que o conceito de alimento é a sua reiteração ao longo do tempo, a possibilidade de proporcionar ao alimentando as necessidades básicas para a sua sobrevivência e não enriquecê-lo ou lhe proporcionar mais do que obteria com a sua própria força de trabalho.
Há que se considerar, também, que a indenização tarifada, de uma só vez, encerra duplo inconveniente: pesa na economia e planejamento de qualquer um, dificultando o desembolso por parte do devedor, mais das vezes tornando-o insolvente ou obrigando-o a dilapidar seu patrimônio ou sacrificar o próprio sustento e de sua família, e pouco representa ao credor, quase sempre tentado a utilizar o montante havido por inteiro, na aquisição de bens materiais supérfluos ou na sua consumação aleatória irresponsável, dissipando em pouco tempo o capital recebido
(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 2. ed. em e-book baseada na 10 ed. impressa.).

(...) 3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura. (...) (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)

À vista dessas considerações, compreendo que o pagamento em parcela única pretendido pela recorrente implica na desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade.

Assim, embora o acordão tenha facultado a recorrente a exigência do valor em parcela única, não arbitrou o valor da indenização, desatendendo assim, ao disposto no artigo 944 do Código Civil.

A meu ver, a melhor interpretação ao parágrafo único do art. 950 do Código Civil, dá-se no sentido de que aplica-se aos casos pensão temporária, ou seja, apenas naquelas situações em que o termo final de pagamento é certo e predeterminado.

Ademais, em verdade, o pagamento mensal da pensão vitalícia protege os interesses do beneficiário e encontra guarida no princípio constitucional da dignidade da pessoa, previsto no inciso III do art. 1º da Constituição Federal.

Portanto, neste caso, analisando a situação concreta, não merece reforma a decisão recorrida, uma vez que o pedido de pagamento em cota única se refere à pensão de natureza vitalícia, que não tem estipulação de termo de cessação, razão pela qual, não se aplica a regra do parágrafo único do art. 950 do Código Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR